Tribunal: TJDFT
Processo: 0722766-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722766-34.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL TELES DE MORAES SOARES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por GABRIEL TELES DE MORAES SOARES contra decisão de ID 159109060, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0705719-21.2022.8.07.0020, instaurado pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA., ora agravada, em face do agravante e de JEFFERSON DE MORAES SOARES e de MODENNA SERVICOS DE FUNILARIA EIRELI. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora apresentado por GABRIEL TELES DE MORAES SOARES. Aduz que a constrição da quantia de R$ 4.630,00 seria decorrente de rendimentos do Executado, embora a constrição não tenha sido realizada em sua conta-salário. Trouxe, portanto, extratos bancários ao ID 138250496 a fim de se comprovar de que tais valores seriam oriundos de seus rendimentos e, portanto, impenhoráveis. A parte requerente se opôs ao pleito. É o que importa relatar. Decido. Nos termos do art. 833, Inc. IV, do CPC, “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. Na espécie, contudo, entendo que o pleito da parte Executada não merece prosperar. Isto porque o lastro probatório colacionado é totalmente deficiente. A Parte não trouxe comprovação, através dos extratos, de que o valor bloqueado na sua conta do Itaú seria oriundo de transferência de sua conta-salário do Banco do Brasil. Outrossim, a Parte Executada MODENNA SERVICOS DE FUNILARIA EIRELI não apresentou impugnação. Dispositivo Em face de tudo o que exposto, INDEFIRO a impugnação à penhora em sua integralidade. Fica dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Os valores já foram transferidos para conta vinculada ao presente processo. Após preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da Parte Exequente da integralidade dos valores bloqueados. [...] (Grifos no original) Nas razões recursais, o agravante sustenta que comprovou a transferência do seu salário do Banco do Brasil S.A. para o Nubank e desse para o Banco Itaú, mediante os documentos de ID 138250496. Defende que o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e este eg. Tribunal de Justiça entendem que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil – CPC se estende aos valores armazenados em conta bancária de qualquer natureza. Argumenta que a constrição realizada afronta a jurisprudência e a legislação pertinente. No que concerne à probabilidade do direito para efeito de antecipação da tutela, diz que “[...] é incontroverso que a verba penhorada possui natureza alimentar e, portanto, é impenhorável nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC [...]”. Em relação ao perigo de dano, afirma que “[...] a manutenção da penhora sobre a verba impenhorável pode trazer prejuízos irreparáveis ao agravante, tendo em vista a presunção de caráter alimentar da verba.”. Assim, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela para que a verba seja desbloqueada; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e confirmar o pedido realizado em caráter liminar. Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade deferida no 1o Grau (ID origem 136802865). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, observo que os documentos anexados a este Agravo (ID 47659647) não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem. Para além disso, não se trata de documentos novos na acepção do art. 434 do CPC, porquanto poderiam ter sido anexados aos autos de 1o Grau antes da prolação da decisão recorrida. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO os documentos de ID 47659647. Outrossim, observo que o agravante trouxe, como um dos argumentos recursais, o fato de que a quantia constrita supostamente se enquadra na impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC. Ocorre que, em consulta aos autos de origem, verifiquei que o ora agravante respaldou sua Impugnação à Penhora no único fundamento de que a quantia bloqueada seria de natureza salarial, o que atrairia a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Inclusive, o julgado invocado na referida Impugnação abordou justamente a hipótese prevista no referido dispositivo legal (Acórdão n. 1611575 – ID origem 138244579 - Pág. 3 e 4). Tanto é verdade que o Juízo de origem, na decisão recorrida, analisou a Impugnação à Penhora unicamente à luz dos requisitos do art. 833, inciso IV, do CPC. Na ocasião, concluiu, inclusive, que não havia elementos que comprovassem a origem salarial da quantia constrita (ID origem 159109060 - Pág. 2). Diante desse cenário, em sede recursal, analisar o pedido de desbloqueio com base em hipótese legal de impenhorabilidade distinta da submetida à apreciação do Juízo de 1o Grau configuraria inovação recursal e supressão de instância, vedadas pelo ordenamento jurídico pátrio. Em sentido semelhante, confira-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, X, CPC. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA ALIMENTAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que houve inovação recursal nos pedidos e fundamentos deduzidos no recurso. 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de Primeira Instância, anteriormente à prolação da decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de Agravo de Instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1383691, 07188003420218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Desta feita, NÃO CONHEÇO o recurso no que concerne aos argumentos relativos à impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC. Quanto ao mais, observo que o agravante afirmou, no Agravo, que [...] ao receber o salário na conta do Banco do Brasil, transferiu os valores para sua conta no Nubank e deste transferiu para o Banco Itaú, conforme revelam as transações acostadas aos autos sob o id 138250496. Concluo, portanto, que, no referido trecho, o agravante se opôs à questão efetivamente decidida no pronunciamento recorrido, qual seja, a de que não houve provas da natureza salarial da quantia bloqueada, hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Assim, no que concerne a esse argumento, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Cumpre, então, analisar a tutela de urgência requerida. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cuida do enquadramento do valor constrito na impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, de acordo o qual [...] São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Pois bem, em consulta aos autos de origem, verifiquei que foi bloqueado o valor de R$ 4.630,00 (quatro mil, seiscentos e trinta reais), em 8/9/2022, na conta bancária do ora agravante no Itaú Unibanco S.A. (ID origem 136402387). Para subsidiar a alegação de que se trata de verba de natureza salarial, o ora agravante anexou os documentos de ID origem 13825049. Ocorre que aqueles documentos aparentam corresponder a “prints” de telas de aplicativos bancários, desprovidos de dados pessoais que permitam aferir quem efetivamente seria seu titular. Para além disso, observei que ocorreu o “recebimento de proventos” no valor de R$ 4.950,95 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos), em 6/12/2022, na aba “conta-salário” do aplicativo que aparenta ser do Banco do Brasil S.A. (ID origem 138250496 - Pág. 2). Nada obstante, os “prints” de tela de aplicativos que aparentam pertencer a outras instituições financeiras não permitem verificar o caminho percorrido pela quantia que constava da conta salário do Banco do Brasil S.A., a fim de verificar se efetivamente corresponde ao valor bloqueado no Itaú Unibanco S.A. (ID origem 138250496 - Pág. 3 a 8). Em outras palavras, ao menos nesta fase de análise superficial, não foi possível conferir a origem e o destino exatos de cada movimentação constante dos referidos “prints”, de forma que a natureza salarial da quantia bloqueada – e consequentemente o seu enquadramento no art. 833, inciso IV, do CPC – não pode ser constatada de plano. E, como se sabe, o ônus de comprovar a impenhorabilidade pertence ao executado, ora agravante (art. 854, § 3o, inciso I, CPC). Nesse sentido, veja-se entendimento já adotado pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VERBA SALARIAL. UBER. SERVIÇO AUTÔNOMO DE MOTORISTA. PEQUENA MONTA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora do executado em cumprimento de sentença. 1.1. De acordo com as razões recursais, o agravante requer o provimento do agravo para tornar insubsistente a penhora do valor de R$ 613,95. Alega que a constância dos valores depositados indica que a remuneração recebida é oriunda de pagamentos referentes à prestação de serviço autônomo de motorista. 2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou o agravante no pagamento do valor de R$ 1.489,63, atualizado desde a propositura da ação, acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação, referente aos aluguéis de 11/9/2015 a 29/10/2015, e encargos de locação. 2.1. A pesquisa SISBAJUD resultou no bloqueio do total de R$613,95 na conta do agravante. 3. É cediço que "a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor" (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). 3.1. No caso, o executado não se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados possuem caráter salarial ou que se referem à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. 4. Precedente: "(...) É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que se trata de conta poupança, não pode ser acolhida. Não tendo o executado demonstrado que os valores bloqueados consistem em quantias depositadas em conta poupança, não deve ser reconhecida a impenhorabilidade do montante, não se aplicando as disposições do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil." (07374231520228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 23/3/2023). 5. Em que pesem serem de pequena monta os valores encontrados deve-se respeitar o direito fundamental do credor pela satisfação do crédito, uma vez que a execução é feita no interesse do exequente, de acordo com o princípio da efetividade da tutela executiva. 6. Cumpre ressaltar que, ainda que o agravante comprovasse a origem alimentar das verbas, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 6.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 7. Recurso improvido. (Acórdão 1707080, 07003767020238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. E, considerando que os requisitos previstos do art. 300, caput, do CPC são cumulativos, desnecessária a apreciação do perigo de dano. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 13 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator